Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 73971597, o SINDIRETA requer o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas VANIA LUCIA PEREIRA LOPES, VERA AUGUSTO SIMAO DO AMARAL, VERA LUCIA DE ALMEIDA e VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a referida petição. Brasília, 4 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR